Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-49.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714662-49.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCIO FERNANDO DE ALMEIDA BARRETO DESPACHO Considerando que houve suspensão do processo até o julgamento do RE 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida, e que já se fixou a tese no tema 864, remetam-se os autos à Presidência da Turma, para a análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário, ID 2758670, interposto pelo Distrito Federal. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora